Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TERAPIA. EQUOTERAPIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO EM LEI FEDERAL N. 13.830/2019. PREVISÃO NO ROL ANS. DESNECESSÁRIO. PSICÓLOGOS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS E FONOAUDIÓLOGOS. RN N.539/2022 E 469/2021. LIMITAÇÃO DE SESSÕES INDEVIDA. TÉCNICA/MÉTODO INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL ANS. NATUREZA. NÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTE STJ. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. APELAÇÃO ADESIVA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, a Segunda Seção do STJ fixou entendimento pela taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS.
3. A Lei n.° 14.454/2022 insere-se como “reação legislativa” à decisão do STJ pelo Congresso Nacional, superando a jurisprudência daquela Corte ao estipular que o Rol de Procedimentos da ANS consubstancia-se em “referência básica” de cobertura aos planos de saúde.
4. O Rol de Procedimentos da ANS sofreu atualização pelas RN n.° 539 de 23 de junho de 2022 e RN n. 469 de 9 de julho de 2021, sendo de cobertura obrigatória as sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, pelo métodos/técnicas que o médico assistente indicar, além não poderem sofrer limitação no número de sessões.
5. A equoterapia foi regulamentada pela Lei n. 13.830, de 13 de maio de 2019, a qual aduz a referida terapia como método de reabilitação voltado ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.
6. Diante da indicação médica prescrevendo a equoterapia, compreendendo-se o Rol de Procedimentos da ANS (RN n. 465/2021) como referência Básica de cobertura, nos termos da Lei n. 14.454/2022, e contando sobretudo com sua regulamentação em lei, deve ser disponibilizado o tratamento pela requerida, independentemente de previsão no Rol da ANS.
7. Por força do art. 997, §1o, do CPC, não se admite a interposição de recurso adesivo pela parte vencedora, pois tem-se como pressupondo sucumbência recíproca.
8. Nos termos do art. 85, §§ 2°, 8o e 11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados.
9. Recurso de apelação da requerida conhecido e não provido. Apelação adesiva da autora não conhecida.